Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716974-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALDEQUE DAMASCENO LELES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Verifica-se da decisão proferida no ID 26012881 que a eminente Desembargadora Vera Andrighi declarou impedimento para o julgamento do presente recurso. Todavia, consta da certidão de ID 28895265 que, por equívoco da Secretaria, a e. Desembargadora foi incluída no quórum eletrônico de julgamento. Diante do erro material, torno sem efeito o acórdão anteriormente lavrado no ID 28559613 e determino que o feito seja reincluído para rejulgamento em pauta virtual, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator